Tribunal: TJDFT
Processo: 0739231-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de valores via sistema Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”), e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. Ao apreciar o pedido liminar, o recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo vindicado.
2. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0731277-50.2025.8.07.0000. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir o pedido de renovação da pesquisa de bens via sistema Sisbajud, sem reiteração automática, conforme Acordão n. 2049094.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a renovação de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade de reiteração automática; e (ii) se estão presentes os requisitos para a suspensão do processo por um ano, na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renovação das diligências de busca de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor exige demonstração concreta, pela parte credora, da possibilidade de êxito da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual. Ainda, embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud que permite reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo
5. Constatado o recente deferimento do pedido de pesquisa de valores via sistema Sisbajud nos autos do agravo de instrumento n. 0731277-50.2025.8.07.0000, a renovação da diligência nesse instante constitui providência desprovida de efetividade e razoabilidade para satisfação do crédito perseguido, não merecendo acolhida a pretensão recursal nesse ponto.
6. Na hipótese de frustração das pesquisas de bens efetuadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper, suspende-se o curso do processo por um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, durante o qual o prazo prescricional será suspenso, não se exigindo, para tanto, o esgotamento de todas as diligências executivas nem a prévia intimação do exequente para manifestação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.